Tribunal: TJES
Processo: 5004645-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004645-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
AGRAVADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
RELATOR(A):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CORREÇÃO DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. -
O

agravo de instrumento
interposto é inepto, não tendo
a
recorrente atendido ao requisito da dialeticidade porque não há nas razões elementos uniformes de coesão referencial e sequencial

com o que foi mencionado no dispositivo da respeitável decisão recorrida.

2
. -
Sobre a matéria, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já decidiu

que pelo

“
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.” (Apelação n.

11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do

julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

3
. -
Inviável
possibilitar à agravante corrigir o defeito do recurso que interpôs porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu

que “a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 29-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-05-2019).

4. -
Agravo interno
desprovido.

h1 { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent; page-break-after: avoid }h1.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 24pt; font-weight: bold }h1.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 24pt; font-weight: bold }h1.ctl { font-family: "Lucida Sans"; font-size: 24pt; font-weight: bold }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 500
4645-86
.202
0
.8.08.0000.

AGRAVANTE
: NEUROGRUPO - SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA.

AGRAVAD
A
: PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

V O T O

N
eurogrupo –
S
erviços em
N
eurocirurgia
L
tda
. interpôs agravo interno em face da decisão monocrática que
negou seguimento ao agravo de instrumento
interposto
por
ela em face de respeitável decisão proferida nos autos da
“ação ordinária” que propôs contra P
ro
S
aúde
– A
ssociação
B
eneficente de
A
ssistência
S
ocial e
H
ospitalar
.

Nas razões recursais (id.
939035
) alegou
a
agravante, em síntese, que 1) o
agravo de instrumento não foi
interposto contra a
d
ecisão do Juízo da 11
a
Vara Cível de Vitori
a
,
mas sim contra decisão proferida pelo Juízo da 9
a
Vara Cível de Vitória; 2) o recurso
tem como fundamento
o convencimento exposto pelo
MM.
Juízo
a quo
(9
a
V
ara
Cí
vel
) quanto à ausênci
a de
fumus boni iuri
s
e
periculum in mora
,
na análise dos requisitos
para concessão da tutela
de urgência requerida na origem
; 3) a
respeitável d
ecisão combatida – da 9
a
Vara Cível de Vitoria -, deve ser reformada por ser contraria aos fundamentos e provas dos autos
originários.

Requereu o provimento do
agravo interno
e a reforma da decisão recorrida, para que seja
provido o agravo de instrumento e
deferido
o pedido de
concessão
da tutela provisória de urgência
.

Adianto meu entendimento de que o recurso dever ser desprovido.

A decisão monocrática objeto do agravo interno ora sob análise negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante em razão da ausência de dialeticidade deste último recurso, restando, portanto, verificada sua irregularidade formal.

Com efeito
,
a
agravante afirmou
nas razões do agravo de instrumento (id. 923186)
que “há nos autos bem mais que simples fumaça do direito, afinal, não pode passar despercebido o lastro contratual estabelecido entre as partes, colacionado às fls. 69 a 84 dos autos, assim como, não se pode ignorar a prova documental de fls. 85 a 113, a qual expõe de modo indubitável, a conduta arbitrária e ilegal da Agravada, suprimindo, tolhendo, cerceando do Agravante o Direito Constitucional previsto no Art. 5º, incisos LIV e LV (CF/88), ao firmar notificações, aplicar multas e proceder descontos no pagamento do Agravante, sem o devido processo legal administrativo, sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório” (id. 923186
, fl. 7).

Ao formular o pedido,
a
agravante requereu o provimento do agravo de instrumento para reforma da respeitável decisão recorrida para que seja concedida a tutela provisória de urgência pretendida, tal como requerido na petição inicial do processo de primeira instância
.

Contudo, a respeitável decisão recorrida
(id. 923203) cuida da ausência de prevenção do Juízo prolator para processamento e julgamento da demanda de origem. Nessa ordem de ideias, tenho que o
agravo de instrumento
interposto é inepto, não tendo
a
recorrente atendido ao requisito da dialeticidade porque não há nas razões elementos uniformes de coesão referencial e sequencial

com o que foi mencionado no dispositivo da respeitável decisão recorrida.

Saliento, por oportuno, que não
se pode alegar que
deixou a agravante de trazer aos autos documento obrigatório previsto no artigo 1.017 do Código de Processo Civil. A respeitável decisão recorrida foi juntada, inclusive com a respectiva certidão de intimação, contudo as razões recursais destoam por completo dos fundamentos da
quela.

Sobre a matéria, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já decidiu

que pelo

“
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.” (Apelação n.

11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do

julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016). O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou

que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 16-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 21-05-2019).

Por fim, lembro não ser caso de possibilitar à agravante corrigir o defeito do recurso que interpôs porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu

que “a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julglamento: 29-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-05-2019).

Ante o exposto
,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

h1 { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent; page-break-after: avoid }h1.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 24pt; font-weight: bold }h1.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 24pt; font-weight: bold }h1.ctl { font-family: "Lucida Sans"; font-size: 24pt; font-weight: bold }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)